Tribunal: TJES
Processo: 5012529-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012529-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO
AGRAVADO: JOAO CARLOS ROSSONI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
09
de maio de

2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO
contra a r. decisão do ID n.

18119688, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pela Agravante, nos autos do Embargos de Terceiro, registrado sob n. 5013459-11.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravante contra
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
.

Em suas razões (ID n. 3943942), a Agravante argumenta que acostou aos autos documentos que indicassem a sua situação de hipossuficiência financeira, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o

benefício da gratuidade de justiça de forma sucinta e desconsiderando a documentação apresentada. Afirma que a condição de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Decisão proferida no ID 3959307, que deferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões (ID 4604466), os Agravados argumentaram que a Agravante possui imóvel de alto valor, adquirido por meio de pagamento em duas parcelas, além de ter alto padrão de vida. Pugnam pela manutenção da decisão proferida na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO
contra a r. decisão do ID n.

18119688, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita postulados pela Agravante, nos autos do Embargos de Terceiro, registrado sob n. 5013459-11.2022.8.08.0035, ajuizada pela Agravante contra
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
.

Em suas razões (ID n. 3943942), a Agravante argumenta que acostou aos autos documentos que indicassem a sua situação de hipossuficiência financeira, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o

benefício da gratuidade de justiça de forma sucinta e desconsiderando a documentação apresentada. Afirma que a condição de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Nas contrarrazões (ID 4604466), os Agravados argumentaram que a Agravante possui imóvel de alto valor, adquirido por meio de pagamento em duas parcelas, além de ter alto padrão de vida. Pugnam pela manutenção da decisão proferida na origem.

Pois bem. Necessário averiguar no caso em exame se a Agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Observo que o juízo
a quo,
após determinar a intimação da Agravante para apresentar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência (ID n.

14959061 dos autos de origem), diligência esta cumprida pela parte, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça afirmando apenas que “não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da parte autora” (ID n. 18119688 dos autos de origem).

A
nalisando a decisão vergastada, observo que, com o devido respeito, o juízo de primeiro grau manifestou-se de forma genérica, com um pronunciamento que poderia se aplicar a qualquer processo, sem examinar as circunstâncias fáticas, os argumentos da parte, tampouco apontar com exatidão o motivo pelo qual entendeu que a Agravante não faz jus ao benefício (ID n. 3235426), o que, a princípio, importaria em nulidade da decisão (CPC, art. 489, § 1º).

Não obstante esse ponto, por força do princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º), convém esclarecer que
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai
dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados,
vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a Agravante ostenta a hipossuficiência alegada, sobretudo se considerada a renda mensal de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme evidencia o demonstrativo de pagamento de salário constante no ID n. 15435070 e

15435069 dos autos de origem, em cotejo com seus gastos mensais, tais como condomínio, escola, energia elétrica, plano de saúde e descontos de empréstimo em sua remuneração.

Ademais, o bem imóvel em que reside a Agravante, por si só, não pode ser visualizado como instrumento para afastar a alegada hipossuficiência, notadamente diante dos demais elementos constantes nos autos.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte Agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Diante do exposto, ao contrário do que apresentado na decisão de origem, os elementos apresentados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
a fim de
deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 09/05/2023